Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. Sentença fundamentada na ausência de comprovação da propriedade do bem pelo devedor no DETRAN, conforme consulta ao Renajud.
3. Parte autora apresentou contrato de alienação fiduciária e notificação de mora, além de alegar registro do gravame no SNG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de registro da propriedade do veículo no DETRAN em nome do devedor impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mesmo diante da juntada do contrato e da notificação de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Decreto-Lei n. 911/1969 exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas o contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora.
6. A ausência de transferência da propriedade do veículo no DETRAN não constitui óbice ao prosseguimento da ação, pois tal obrigação é do devedor fiduciante.
7. A extinção do processo com base na ausência de registro no DETRAN configura formalismo excessivo e contraria o entendimento consolidado da Corte.
8. Presentes os documentos essenciais, impõe-se a anulação da sentença e o regular prosseguimento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a expedição de mandado de busca e apreensão e citação.
Tese de julgamento:
"A ausência de registro da propriedade do veículo no DETRAN em nome do devedor fiduciante não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, desde que presentes o contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inc. IV e §3o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1418924, 07152856720218070007, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 27.4.2022.
TJDFT, Acórdão 1881246, 07156488620238070006, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 20.6.2024.